Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714435-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO HORIQUE GOMES CORREIA, HELENA BARBOSA DE FARIA RECORRIDO: ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA D E S P A C H O Cuida-se embargos de declaração (ID 62604829) opostos por JOÃO HORIQUE GOMES CORREIRA e HELENA BARBOSA DE FARIA em face de ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA contra decisão proferida pelo Desembargador Waldir Leôncio Júnior que, no exercício da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso Especial (ID 62527389). Portanto, com suporte nos artigos 1.024, §2o do CPC e 268 do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhe-se os autos à Presidência. Após, retornem os autos à Desembargadora Relatora, para os fins do art. 1.030, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 13:34:04. Roberto Freitas Filho Desembargador